Tribunal: TJPA
Processo: 0800065-27.2023.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800065-27.2023.8.14.0054

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: OTAVIO MENDES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
DUAS APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMONSTRADA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. APRESENTAÇÃO DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUE ENSEJOU OS DESCONTOS. RECURSO DO BANCO PROVIDO E DA AUTORA PREJUDICADO.

I.

CASO EM EXAME

1.

A discussão dirá em torno da regularidade da contratação de seguro entre as partes.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A instrução processual permite concluir pela regularidade do negócio jurídico firmado (contrato de refinanciamento de empréstimo consignado) e, por consequência, pela inexistência de fraude, especialmente diante da apresentação do contrato contendo a assinatura da parte autora.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

Constatando a pactuação de contrato de seguro firmado entre as partes, não há que se falar em fraude. Devedor não é analfabeto, inclusive tendo assinado a procuração conferida ao seu causídico.

4.

Registro que a tese do Superior Tribunal de Justiça fixada no TEMA 1061 não implica na imperiosidade da realização da perícia grafotécnica. De fato, ela é a ideal para dirimir a questão da autenticidade, porém é possível que, por outros meios de prova, o Banco possa provar a veracidade da assinatura, tal como ocorreu no presente caso.

IV.

DISPOSITIVO

1.

Recursos conhecidos, sendo provido o interposto pela Instituição Financeira e julgado prejudicado o da parte autora, à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela Instituição Financeira e JULGAR PREJUDICADO o apelo interposto pela parte autora, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de apelações interpostos por
OTAVIO MENDES DA SILVA
e
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
,
em face de sentença proferida pelo juízo de São João do Araguaia, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. nº
0800065-27.2023.814.0054
).

O comando final da sentença guerreada foi assim proferido:

“III – DISPOSITIVO

Diante do exposto, com base no CDC, julgo procedente o pedido inicial para condenar o Requerido BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, ora qualificada, a pagar ao(s) autor(e)(s) OTAVIO MENDES DA SILVA, qualificada nos autos, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, corrigidos e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir deste arbitramento. Outrossim, CONDENO-A ainda a indenizar o autor no valor de R$ 6.448,68 (seis mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e sessenta e oito centavos) a título de danos materiais, corrigidos e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir de cada evento danoso.

Fica declarada a inexistência do contrato sob o n. 815570074, devendo os descontos serem imediatamente suspensos e cancelados.

Com base no CPC, Art. 487, I, fica resolvido o mérito.

Condeno o requerido nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios na base de 20% sobre o valor da condenação.”

A parte Autora interpôs apelo buscado incidência de juros desde o efetivo prejuízo.

Inconformada, a seguradora interpôs recurso de apelação aduzindo, em resumo, a inexistência de ato ilícito que justificasse a condenação em danos materiais e a impossibilidade de restituição do indébito em dobro, posto que não provada a má-fé do Banco.

Ao final, requereu o provimento do recurso para julgar improcedente da demanda e, alternativamente, a minoração da condenação em caso de manutenção do julgado.

Contrarrazões apresentadas.

Coube-me o feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria
do Ministério Público, opinou pelo desprovimento do apelo do banco e provimento do recurso do autor.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual.

Belém, 31 de março de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
dos recursos e passo a analisá-los conjuntamente.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário do autor.

Não obstante as razões recursais, mas analisando as provas documentais constantes nos autos, verifico que a instituição financeira acostou contrato devidamente firmado entre as partes (ID 24126511, 24126512 ̧24126513, 24126514, 24126515, 24126516, e 24126517), devidamente assinado pelo devedor, bem como apresentação dos documentos pessoais. Importa ressaltar que se trata de contrato de refinanciamento do contrato de empréstimo. Assim, além do valor destinado à quitação do contrato originário, houve a disponibilização de numerário, cuja quantia foi debitada em conta de titularidade do autor, conforme consta do extrato.

Válido ainda ressaltar que, diversamente do que afirma a sentença, o devedor não é analfabeto, tanto é assim que assinou a procuração para seu causídico (ID nº 2416499).
Registro que a tese do Superior Tribunal de Justiça fixada no TEMA 1061 não implica na imperiosidade da realização da perícia grafotécnica. De fato, ela é a ideal para dirimir a questão da autenticidade, porém é possível que, por outros meios de prova, a Seguradora possa provar a veracidade da assinatura, tal como ocorreu no presente caso.

Assim, entendo estar demonstrada a regularidade da contratação, bem como, diante desse contexto, não resta demonstrada conduta ilícita por parte da Instituição Financeira, na medida em que o desconto questionado se originou de contratação de cartão de crédito devidamente assinado pela parte, caracterizando exercício regular do direito, impondo-se a reforma integral da sentença para julgar improcedente os pedidos autorais.

Em contrapartida, resta prejudicada a análise do apelo interposto pela parte Autora.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos,
DANDO PROVIMENTO
à apelação interposta pela Instituição Financeira, para reformar integralmente a sentença guerreada para julgar improcedente os pedidos formulados na inicial, consequentemente,
JULGO PREJUDICADO
o apelo interposto pelo demandante.

Em razão do aqui decidido, inverto os ônus sucumbenciais, contudo a exigibilidade fica suspensa porque a autora litiga sob o manto da gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 29/04/2025